Tribunal: TJPA
Processo: 0800950-37.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800950-37.2019.8.14.0133

APELANTE: LEONARDO SILVA FIGUEREDO

APELADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, §§ 1º E 6º, DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível ajuizada por particular, anulando sentença de extinção do processo por abandono da causa, diante da ausência de requerimento expresso do réu nos moldes do art. 485, §6º, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve requerimento expresso e específico do réu nos termos do art. 485, §6º, do CPC, apto a ensejar a extinção do processo por abandono de causa após a apresentação de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada entendeu que não houve requerimento expresso do réu que satisfizesse a exigência do art. 485, §6º, do CPC, o qual exige que a extinção por abandono de causa, após a contestação, somente possa ocorrer mediante provocação específica da parte interessada.

4. A interpretação conferida ao dispositivo legal é restritiva, exigindo indicação da motivação relacionada à paralisação do feito, o que não se verifica nas manifestações da agravante.

5. A ausência de provocação específica impede a extinção ex officio e torna nula a sentença, conforme decidido.

6. A decisão monocrática buscou preservar o contraditório e a legalidade, ao restabelecer o trâmite do processo sem prejulgar o mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono de causa após a apresentação de contestação exige requerimento expresso e específico do réu, nos termos do art. 485, §6º, do CPC, não se admitindo manifestação genérica sobre perda de interesse como substitutiva do referido requisito legal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 485, §§ 1º e 6º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por FGR Urbanismo Belém S/A – SPE contra decisão monocrática proferida por este Desembargador, nos autos da Apelação Cível ajuizada por Leonardo Silva Figueredo, que reformou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com a seguinte parte dispositiva:

Ademais, analisando detidamente os autos, constato que, há mais de dois anos o autor vem sendo intimado para cumprir diligências nos autos, sem sucesso.

Com efeito, a inércia da parte diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale, pois, ao desaparecimento superveniente do interesse de agir, condição para o regular exercício do direito de ação.

De outro lado, dispõe o art. 485, incisos II e III do Novo Código de Processo Civil, que o processo será extinto sem julgamento do mérito, quando ficar paralisado por mais de 01 (um) ano em razão de negligência das partes, bem como quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Isto posto, ante a ausência de qualquer manifestação nos autos, transcorrido prazo superior a 01(um) ano sem manifestação das partes no sentido de impulsionar o feito, extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais (art. 485, §2º, parte final, do NCPC) e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.”

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, alegando que houve efetiva manifestação sua nos autos postulando a extinção por ausência de interesse processual da parte autora, e que a inércia do autor, mesmo após reiteradas intimações, caracteriza desídia justificadora da extinção sem julgamento de mérito.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar a legalidade da decisão monocrática proferida por este Relator que deu provimento à apelação interposta por Leonardo Silva Figueredo, anulando a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil, ao argumento de abandono da causa.

Sustenta a agravante, FGR Urbanismo Belém S/A – SPE, em síntese, que o processo deveria ter sido extinto por perda superveniente do interesse processual do autor, por ela alegadamente suscitada em petições anteriores (IDs 23318703 e 23318689), e que, por conseguinte, estaria suprida a exigência do §6º do art. 485 do CPC e da Súmula 240 do STJ.

Pois bem.

A decisão agravada baseou-se em sólida fundamentação jurídica, ancorada na interpretação sistemática do art. 485 do CPC/2015, especialmente os §§ 1º e 6º.

É incontroverso nos autos que, após a apresentação de contestação pela ré, foi prolatada sentença de extinção sem resolução de mérito com fundamento no alegado abandono processual do autor. No entanto, como bem analisado na decisão monocrática ora combatida, não se verificou o preenchimento dos requisitos legais para a extinção com base no abandono.

O art. 485, §6º, do CPC, expressamente condiciona a extinção do feito por abandono, quando já formada a angularização da relação processual com a apresentação de contestação, à existência de requerimento expresso do réu nesse sentido. Eis o teor do dispositivo:

Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

É certo que tal requerimento deve ser inequívoco, expresso e dirigido ao reconhecimento do abandono pelo autor. No caso concreto, a agravante invoca manifestações processuais que, embora tenham veiculado alegações sobre perda superveniente do interesse de agir, não fizeram qualquer referência ao art. 485, III, do CPC, tampouco requereram expressamente a extinção com base em abandono da causa por inércia do autor.

Na petição de ID 23318689, a requerida limitou-se a noticiar a consolidação da propriedade do imóvel objeto do litígio, nos moldes da Lei nº 9.514/97, e a alegar perda superveniente de interesse processual por parte do autor, requerendo, de forma subsidiária, o julgamento de improcedência ou a extinção do feito sem resolução do mérito – mas em nenhum momento com base em abandono ou desídia. A ausência de indicação expressa do fundamento legal (art. 485, III) e da motivação vinculada à paralisação do feito por mais de 30 dias impede que tais manifestações possam suprir a exigência contida no §6º do art. 485.

Ora, o escopo do referido §6º é garantir que, uma vez estabilizada a relação processual, a extinção por abandono apenas possa ocorrer mediante provocação formal da parte interessada, impedindo extinções
ex officio
nesses casos.

Desta forma, ausente o requisito da provocação expressa e específica da parte ré, resta patente a nulidade da sentença de extinção por ofensa à legalidade processual e ao contraditório.

Cumpre ainda consignar que o reconhecimento da nulidade da sentença não implica, por si, juízo sobre o mérito da demanda, tampouco prejudica eventual reapreciação da matéria após regular instrução. O provimento do apelo teve o único efeito de restaurar o devido processo legal e garantir que a controvérsia material seja resolvida mediante cognição exauriente, como impõe o princípio da primazia do julgamento de mérito.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025